Tribunal: STF
Processo: RHC 222252
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-11
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA: INOCORRÊNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO ADEQUADO. PEQUENO VALOR DO OBJETO SUBTRAÍDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO. ATENUANTE DO ART. 65, INC. III, AL. “D”, DO CP: NÃO CARACTERIZAÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 622.674/SC.  



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, a 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 dias-multa, ante o cometimento do crime previsto no art. 155, § 4º, inc. I, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo).  



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento à apelação da defesa e deu provimento à do Ministério Público, para aumentar a pena-base, à vista de 4 condenações pretéritas, redimensionando a pena para 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, e pagamento de 15 dias-multa, fixando o regime inicial fechado.



    4. No STJ, o Ministro Relator denegou a ordem de habeas corpus, ao que se seguiu o protocolo do mencionado agravo regimental.



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina sustenta a atipicidade material da conduta, com fundamento no princípio da insignificância. Destaca o pequeno valor do bem subtraído (uma bolsa feminina, sem avaliação formal, contendo documentos). Aduz que as condições pessoais desfavoráveis, como a reincidência, por si sós, não possuem o condão de justificar a negativa de observância do princípio da bagatela. Refere-se ao que decido pelo STF no julgamento dos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG. Ressalta ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez não reconhecida a atenuante da confissão espontânea. Argumenta que o recorrente confessou explicitamente a prática do furto, porquanto, logo após o delito, indicou aos policiais o local em que havia deixado o bem subtraído. Defende que a atenuante do art. 65, inc. III, al. "d", do Código Penal deve ser aplicada independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória. 



    6. Requer seja reconhecida a atipicidade da conduta, com a absolvição do paciente. Subsidiariamente, busca a observância da atenuante da confissão, redimensionando-se a pena. 



    7. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentou contrarrazões, postulando o não provimento do recurso (e-doc. 62).



    8. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela negativa de provimento (e-doc. 67).



    É o relatório. 



    Decido.



    9. O princípio da insignificância surgiu no Direito Romano, no entanto restringia-se ao âmbito cível, com suporte no brocardo de minimis non curat praetor (o magistrado não deve se ocupar de assuntos irrelevantes). Na década de 1970, foi introduzido ao Direito Penal, a partir dos estudos de Claus Roxin. Tem por finalidade limitar o campo de incidência do tipo penal, evitando-se a punição de comportamentos criminosos irrelevantes que resultem em lesão inexpressiva ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Afasta-se a tipicidade material da conduta — não obstante formalmente típica — quando, como dito, não demonstrada lesão substancial ao bem jurídico. Conforme preleciona Assis Toledo: 



    “(...) segundo o princípio da insignificância, que se revela por inteiro pela sua própria denominação, o direito penal, por sua natureza fragmentária, só vai aonde seja necessário para a proteção ao bem jurídico. Não deve se ocupar de bagatelas.”



    (TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal, São Paulo: 5ª ed. Saraiva, 2002, p. 133). 



    10. Seu postulado decorre da interpretação dos seguintes princípios basilares do Direito Penal, que se inter-relacionam: 



    “(i) da intervenção mínima (o direito penal só deve ser utilizado como ultima ratio (ii) da fragmentariedade (o direito penal é um “sistema descontínuo de ilicitudes”, que somente se destina a proteger determinadas ofensas a certos bens jurídicos, sendo vedada a analogia para preencher lacunas sob o pretexto de resguardá-los); (iii) da subsidiariedade (só se deve lançar mão do direito penal caso outros ramos do direito não sejam capazes de oferecer uma resposta satisfatória); e (iv) da lesividade (não há crime sem lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico pertencente a outrem).” 



    (BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p. 82-94; grifos nossos). 



    11. No HC nº 84.412/SP (Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19/10/2004, p. 19/11/2004), o Supremo Tribunal Federal definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: “(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.” Essas diretrizes, desde então, têm norteado a atuação dos Ministros desta Corte.



    12. Estabelecidas tais premissas, cumpre esclarecer os contornos fáticos do caso sob análise. Colho, do acórdão alusivo à apelação, a narrativa lançada na denúncia formalizada pelo Ministério Público, a qual foi julgada procedente pelo Juízo de origem e mantida pelo Tribunal de Justiça: 



    "No dia 18 de junho de 2017, por volta das 15h30min, na Rua Felipe Granemann, s/n, Bosque, Curitibanos/SC, o denunciado LINDOMAR DEFREITAS, imbuído de evidente animus furandi, subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo consistente em quebrar o vidro traseiro do veículo Ford/Fiesta, placas MIS-1132, de propriedade da vítima Sueli de Almeida Gomes que se encontrava estacionado na rua, 1 (uma) bolsa feminina, evadindo-se do local na posse mansa e pacífica da res furtiva (p. 79)." (e-doc. 10, p. 4; grifos nossos).



    13. A Corte estadual, ao negar provimento ao recurso da defesa, explicitou os motivos pelos quais entendeu inaplicável o princípio da insignificância. Eis os trechos pertinentes da decisão: 



    "(...) No caso dos autos, em que pese a res tenha sido recuperada em decorrência da ação da policia militar, diga-se, por circunstancias alheias à vontade do acusado, vê-se que outras circunstâncias impedem a concessão do benefício. 



    Como já referido, a primariedade do agente deve ser observada, pois a habitualidade da conduta criminosa afasta a irrelevância do fato, inclusive, na hipótese de restituição da res furtivae à vítima.



    In casu, constata-se que o acusado registra antecedentes criminais pela prática de crimes contra o patrimônio (p. 34, 36, 38), bem como é reincidente pelo mesmo crime (p. 35), sendo, portanto, multirreincidente específico, o que afasta a ausência de periculosidade social da ação cometida e torna elevado o grau de reprovabilidade do comportamento, uma vez que, mesmo condenado, retornou a praticar delito contra o patrimônio.



    Na hipótese, reconhecer a atipicidade material da conduta seria o mesmo que consagrar a impunidade e instigar a criminalidade, o que não pode ser chancelado pelo Judiciário.



    (...) 



    Ainda não fosse o bastante, inviável a aplicação do princípio da insignificância a delitos praticados em sua forma qualificada e, como se verá a seguir, houve o rompimento de obstáculo à subtração da coisa. (...)" (e-doc. 10, p. 9-11; grifos nossos). 



    14. Verifico, também, que no ato recorrido, a Sexta Turma do STJ, ao negar a observância do princípio da bagatela, destacou os contornos da prática delitiva, a reincidência e os maus antecedentes. Veja-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão: 



    “(...) Não verifico ilegalidade a ser sanada. 



    De pronto, incabível a aplicação do princípio da insignificância, posto que se trata de crime de furto qualificado (com rompimento de obstáculo), sendo o paciente reincidente e possuidor de maus antecedentes, circunstâncias que impedem a aplicação do referido postulado. Neste sentido: AgRg no HC 731.807/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29/4/2022.” (e-doc. 40, p. 2; grifos nossos). 



    15. Assim, observados a contumácia delitiva e o contexto em que ocorrido o delito — furto qualificado pelo rompimento de obstáculo —, surge revelada considerável reprovabilidade da conduta, de modo a inviabilizar a observância do princípio. Nesse sentido:



    “EMENTA Habeas corpus. Penal. Furto praticado durante o repouso noturno (CP, art. 155, § 1º). Alegada incidência do postulado da insignificância. Não incidência, tendo em vista a contumácia e a reincidência específica. Precedentes. Ordem denegada. 1. Não se mostra possível acatar a tese de irrelevância material da conduta, pois, além de o delito ter sido praticado durante o repouso noturno, noticiam os autos que o agravante é reincidente em crimes patrimoniais. 2. O Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento já existente no sentido de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo nº 793/STF). 3. A inexpressividade da lesão ao bem jurídico (furto de objetos avaliados em 80 reais) não é, por si só, suficiente para o reconhecimento da atipicidade material da conduta. 4. Ordem denegada.”



    (HC nº 191.126/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/03/2021, p. 04/05/2021; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. CARACTERIZADA A REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE DO PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 1. É aplicável o princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: “a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (HC 84.412, ministro Celso de Mello). 2. Na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. 3. A insignificância, princípio que afasta a tipicidade da conduta, especialmente nos crimes patrimoniais, não deve ser tida como regra geral, a se observar unicamente o valor da coisa objeto do delito. Deve ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos a presença cumulativa dos quatro vetores objetivos que venho de referir. 4. A contumácia ou reiteração delitiva, a multirreincidência, a reincidência específica são exemplos de elementos aptos a indicar a reprovabilidade do comportamento, fator hábil a afastar a aplicação do princípio da insignificância. 5. Para o acolhimento da tese defensiva – caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias, especialmente ao ressaltarem que “os réus cometeram o crime se valendo do maior número de agentes, podendo assim monitorar o local sem que pudessem ser vistos” e “que o crime ocorreu quando a vítima cega estava sozinha em casa”, a concluir pela “maior reprovabilidade da conduta”, fato inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 6. As circunstâncias do delito (o concurso de agentes e a vulnerabilidade da vítima, no caso) e a multirreincidência específica do agravante têm o condão de afastar a caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, o que impede o pretendido reconhecimento da atipicidade da conduta, a aplicação do princípio da insignificância e, em consequência, o pleito absolutório. 7. Consideradas a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada, não superior a 4 anos, a reincidência do agravante e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes, no caso), é adequada a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, e § 3º, do Código Penal. 8. Agravo regimental desprovido.” 



    (RHC nº 198.550-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 02/12/2021; grifos nossos).



    “EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA . INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “é vedada a aplicação do princípio da insignificância nos delitos de furto noturno, qualificado pelo concurso de agentes e praticado por reincidente” (HC 130.617 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 208.954-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/03/2022, p. 05/04/2022; grifos nossos).



    16. Ademais, consoante afirmado pela própria impetrante, não há nos autos comprovação do valor referente ao objeto subtraído (e-doc. 47, p. 6), tampouco é possível inferir tal informação da análise das peças do processo, ou ainda, presumir, como o fez a defesa, partindo-se de mera capacidade intuitiva, tratar-se de objeto de pequena importância econômica. Para chegar-se a alguma conclusão no tocante ao ponto, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, de acordo com precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. 



    17. Conforme já decidido pela Segunda Turma, "[a] aplicação do princípio da insignificância só será permitida se os autos revelarem claramente a presença dos requisitos mencionados." (HC nº 91.920/RS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 09/02/2010, p. 12/03/2010; grifos nossos). Confira-se ainda: 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HC SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF. ART. 102, I, “D” E “I”. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. FURTO (ART. 155, CAPUT, DO CP). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. NÃO ARBITRAMENTO DO VALOR TOTAL DA RES FURTIVA. PRESUNÇÃO DE QUE OS BENS FURTADOS SÃO DE PEQUENO VALOR. IMPOSSIBLIDADE. ANÁLISE DA MATÉRIA FÁTICO- PROBATÓRIA. VEDAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. A aplicação do princípio da insignificância deve, contudo, ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos patrimoniais. 3. In casu, a agravante foi denunciada como incursa nas sanções do artigo 155, caput, c/c o artigo 71 do Código Penal, por ter subtraído uma calça jeans, um biquíni e uma blusa dos estabelecimentos comerciais Lojão São Paulo, Loja Hering e Elegantes Modas, respectivamente. Apenas um dos bens subtraídos – blusa feminina – teve seu valor arbitrado, tendo sido avaliado em R$ 59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos). 4. O não arbitramento do valor total dos bens subtraídos impede a definição do valor total da res furtiva. Destarte, não é possível afirmar se o valor total dos bens subtraídos é, ou não, irrisório a fim de permitir a aplicação do princípio da insignificância. 5. O fato dos bens terem sido subtraídos de lojas populares não autoriza a presunção de que são de pequeno valor. O arbitramento do valor da res furtiva demanda o revolvimento da matéria fático-probatória, inviável na via do habeas corpus. 6. Não há nos autos elementos que comprovem ser a agravante ré primária e a conduta por ela praticada não pode ser considerada como inexpressiva para fins penais, nem há de ser qualificada como sendo de menor afetação social. Isto porque, no dia 14.12.11, ela entrou em três estabelecimentos comerciais distintos e subtraiu uma mercadoria de cada um deles. 7. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental.”



    (HC nº 116.990-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 08/10/2013, p. 29/10/2013; grifos nossos).



    18. Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/08/2015, p. 1º/02/2016), firmou a seguinte tese: 



    “I - A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; II - Na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade.” (grifos nossos).



    19. Concluiu-se que a reincidência, isoladamente, não é fator impeditivo ao reconhecimento do crime de bagatela. Autorizou-se ainda, em situações em que a insignificância seja cogitável, presente o princípio da proporcionalidade, a fixação do regime aberto, em que pese a contumácia, afastando-se a aplicabilidade do art. 33, § 2º, al. “c”, do CP — “o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto”.



    20. No entanto, no caso sob análise, entendo que, para além da reincidência, há outros fatores que justificam o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância não seria viável. Em outras palavras: na espécie, não se cogita da aplicação da insignificância, não sendo a reincidência o único fator que justificaria o não reconhecimento da benesse. 



    21. Com efeito, o contexto da prática criminosa também se mostra incompatível com o reconhecimento da insignificância da conduta. No ponto, conforme o acórdão que confirmou a condenação, o fato delitivo envolveu o rompimento de vidro do automóvel da vítima, com a subtração de uma bolsa contendo documentos. Além disso, conforme já explicitado, não há elementos claros a respeito do valor do objeto subtraído. 



    22. Também não é o caso de observância dos mencionados precedentes quanto ao regime de cumprimento da pena. O mais gravoso foi estabelecido observando-se a reincidência e a valoração negativa de circunstâncias judiciais do art. 59 do CP — antecedentes, conduta social e personalidade—, nos termos do § 3º do art. 33 do CP, a versar que: “§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.” 



    23. As premissas estão em conformidade com a jurisprudência do Supremo. A esse respeito:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de agentes (CP, art. 155, § 4º, incisos I e IV). Alegada incidência do postulado da insignificância penal. Não incidência, tendo em vista a contumácia e o rompimento de obstáculo perpetrado. Precedentes do Tribunal Pleno. Expressividade financeira do bem subtraído se levado em conta o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos (setembro de 2006). Precedentes. Agravo não provido. Pretendida concessão da ordem de ofício para modificar o regime inicial de cumprimento da pena. Deficiência da instrução, que obsta a análise da questão. 1. Não se mostra possível acatar a tese de irrelevância material da conduta, pois, além de o delito ter sido praticado com o rompimento de obstáculo, noticiam os autos que o agravante é reincidente em crimes patrimoniais. 2. O Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento já existente no sentido de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência, obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo nº 793/STF). 3. Não há como considerar de reduzida expressividade financeira o valor em que foi avaliado o bem subtraído (R$ 81,00 – oitenta e um reais), se levado em conta que o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos (setembro de 2006) não ultrapassava a cifra de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). 4. Essas circunstâncias reunidas inibem a aplicabilidade do postulado da insignificância ao caso concreto. 5. Por não constar dos autos cópia da sentença penal condenatória, fica obstada a análise de ofício do regime inicialmente estipulado, já que não é possível verificar, de plano, quais fundamentos foram adotados pelo juízo processante para justificar a imposição do regime intermediário. 6. Vale ressaltar, ademais, que a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permite seja fixado o regime inicial mais gravoso, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação (v.g. HC nº 139.717-AgR/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 30/5/17). 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 153.980-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/05/2018, p. 21/06/2018; grifos nossos).



    24. Observo que nos casos concretos analisados nas impetrações julgadas pelo Pleno, consideraram-se situações distintas da retratada neste processo, em que o valor do objeto do crime encontrava-se objetivamente estabelecido. Por certo, no julgamento do HC nº 123.533/SP, tinha-se em jogo a tentativa de furto qualificado de dois sabonetes líquidos íntimos, avaliados em R$ 48,00 (quarenta e oito reais). Já o HC nº 123.108/MG envolvia o furto de um par de sandálias, avaliado em R$ 16,00 (dezesseis reais), por um réu reincidente. Por fim, no HC nº 123.734/MG, teve-se tentativa de furto qualificado de 15 bombons caseiros, avaliados em R$ 30,00 (trinta reais). 



    25. No tocante ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão, o Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, assentou a inviabilidade do benefício. Eis os fundamentos lançados:



    “A defesa pretende o reconhecimento da confissão espontânea, porquanto o acusado confessou informalmente para os policiais militares aprática do crime, sendo que por tal razão os agentes tiveram êxito em localizar a res. 



    De pronto, em atenção ao áudio de p. 158-159, verifica-se que a sentenciante, quando da fundamentação, limitou-se a mencionar que segundo o depoimento dos policiais o acusado indicou o local em que estava a bolsa da vítima, contudo, em momento algum fez menção à confissão informal de autoria por parte do denunciado, até porque, indicar o local da res está bem distante da assunção da conduta delitiva. 



    Nesse viés, a teor da Súmula 545, do Superior Tribunal de Justiça, depreende-se que a confissão será reconhecida como atenuante de pena nos casos em que for utilizada para formar o convencimento do julgador, o que não se verificou in casu. 



    Ademais, o denunciado permaneceu silente em ambas as fases procedimentais, "sendo evidente que não manifestou, em qualquer momento, concordância com a pretensão acusatória, razão pela qual não há como ser reconhecida a referida atenuante." (...)” (e-doc. 10, p. 15; grifos nossos).



    26. No mesmo sentido foi a conclusão revelada no acórdão ora recorrido, no que realçada, no voto condutor, a inutilidade da palavra do acusado para a formação do convencimento do Magistrado:



     "(...) Ora, do excerto transcrito verifica-se que o acórdão impugnado não destoa da jurisprudência desta Corte, que entende que quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal (Enunciado n. 545 da Súmula do STJ, Terceira Seção, DJe 19/10/2015), e no caso dos autos, o Tribunal asseverou que a fundamentação da condenação do paciente não foi lastreada em confissão." (e-doc. 40, p. 2).



    27. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que, “(...) tratando-se de confissão parcial, qualificada ou retratada em juízo, não se mostra aplicável a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, salvo quando essa circunstância for efetivamente utilizada como fundamento para a condenação penal, considerada a finalidade do instituto, dentre outras, de facilitar a persecução penal”. (RHC nº 186.084/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Red. do Acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 07/12/2020, p. 23/03/2021; grifos nossos). Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. (...) CONFISSÃO QUALIFICADA. CONCESSÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, “d” DO CP. INVIABILIDADE. REEXAME DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELIGIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 (...) 5. A confissão qualificada, segundo consolidada jurisprudência desta Suprema Corte, não enseja a incidência da atenuante prevista no art. 65 ,III, “d” do CP. Precedentes. 6. O reexame da prestação pecuniária não pode ser alcançado em sede de habeas corpus pois a análise envolveria, necessariamente, o revolvimento fatos e provas para se aferir a situação econômica da demanda e a proporcionalidade do dano causado pela conduta ilícita. 7. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 206.827-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    “(...). DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MAJORANTE DO ART. 121, § 7º, III, DO CP. INCIDÊNCIA. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DOS FILHOS DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO. 1. ()... 10. A jurisprudência desta Suprema Corte “adverte que, tratando-se de confissão parcial, qualificada ou retratada em juízo, não se mostra aplicável a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, salvo quando essa circunstância for efetivamente utilizada como fundamento para a condenação penal, considerada a finalidade do instituto, dentre outras, de facilitar a persecução penal” (RHC 186.084/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 09.9.2020). 11. (...). 12. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RHC nº 189.088-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 03/08/2021, p. 06/08/2021; grifos nossos).



    28. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: RHC nº 218.998/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 31/08/2022, p. 1º/09/2022; RHC nº 201.348/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07/06/2021, p. 08/06/2021; e HC nº 199.508/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25/03/2021, p. 29/03/2021.



    29. Ademais, alcançar conclusão diversa sobre a ocorrência de confissão espontânea demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 213.901-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/05/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Penal. Condenação. Dosimetria da pena. Incidência da atenuante genérica da confissão espontânea. Artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. Não reconhecimento pelas instâncias ordinárias. Reexame necessário de fatos e provas para se chegar a conclusão diversa. Procedimento incompatível com o habeas corpus. Precedentes. Ordem denegada.”



    (HC nº 176.836/PE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 11/11/2020, p. 1º/03/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO HABEAS CORPUS PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A condenação imposta à recorrente transitou em julgado em momento anterior à impetração do habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. II – É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Para o acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da confissão espontânea –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem e